Tribunal: TJMMG
Processo: 2000072-48.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO APLICADA - ALEGAÇÃO DE VÍCIOS E IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - INEXISTÊNCIA - EXERCÍCIO PLENO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADES NÃO CONSTATADAS - MÉRITO DO ATO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000072-48.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 23/03/2023 Publicação: 12/04/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO APLICADA – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS E IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – EXERCÍCIO PLENO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADES NÃO CONSTATADAS – MÉRITO DO ATO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Marlom da Silva Lemos e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento à apelação, para manter intacta a sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de apelação, interposta por Marlom da Silva Lemos, contra sentença de Primeiro Grau de jurisdição, que julgou improcedente seu pedido inicial, em ação de anulação de ato administrativo em face do Estado de Minas Gerais. Segundo consta dos autos, o autor foi preso em flagrante delito, juntamente com outros três policiais militares, em 17/03/2012, pelos seguintes fatos: Consta que os acusados, não estando em serviço e em trajes civis, receberam denúncia sobre um homicídio tentado ocorrido na cidade, cujo suspeito era conhecido pela alcunha de “Tatuagem” e deslocaram-se em seus veículos particulares para a residência deste; No local, os militares encontraram o Senhor Nicanor Botelho da Silva e a Senhora Carmelita de Lima Silva e, de arma em punho, adentraram na residência com consentimento dos moradores, passando a agredi-los fisicamente, além de proferirem ameaças com as armas de fogo, com o objetivo de que lhes fosse revelado o paradeiro de “Tatuagem”; Segundo foi apurado, os militares efetuaram três disparos com suas armas de fogo no interior da residência, tendo a Senhora Carmelita pego uma cápsula e escondido na calcinha, motivo pelo qual o Sd PM Marlon da Silva Lemos chutou-lhe a virilha, causando o rompimento de uma veia; Após a saída dos militares da residência foi constatado que, além do Senhor Nicanor e a Senhora Carmelita, suas três filhas também haviam sido agredidas, tendo ainda os policiais ameaçado, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 com suas armas de fogo, as pessoas que se prontificaram a socorrer a família agredida; Em seguida, os militares deslocaram-se para um bar onde consumiram cervejas, deixando um débito de R$ 41,80 (quarenta e um reais e oitenta centavos), além de efetuarem disparos com suas armas, dançarem ao som de funk e urinarem em via pública. Enquanto consumiam as cervejas, os militares misturaram a bebida com o cano das armas e, logo após, quebraram os copos. Extrai-se dos autos que, em decorrência dos fatos narrados acima, o militar, ora recorrente, foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar n. 103.681/2012 – 12ª RPM, tendo sido, ao final, demitido das fileiras da PMMG pelo cometimento das transgressões previstas no inciso III do art. 13 c/c o inciso II do art. 64, ambos do Código de Ética e Disciplina do Militares de Minas Gerais (CEDM). O recorrente alegou, incialmente, que o mencionado processo administrativo está eivado de vícios, razão pela qual deve ser anulado. Nesse contexto, afirmou que houve ofensa ao art. 191 do CPP e ao art. 304 do CPPM, uma vez que “foi obrigado a prestar depoimento na frente dos demais acusados, inclusive de seu comandante de destacamento, (também acusado), fato este que, inegavelmente, lhe acarretou limitação em seu direito constitucional à ampla defesa”. Destacou que o art. 130 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), que dispõe sobre as formalidades do processo administrativo, também determina que os acusados devem ser ouvidos separadamente. Dessa forma, alegou que restam manifestadamente evidentes as ilegalidades cometidas tanto pelo encarregado do Auto de Prisão em Flagrante (APF) quanto pelo presidente da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), motivo pelo qual devem ser declarados nulos todos os atos administrativos praticados a partir do seu interrogatório. Asseverou que, durante o curso do processo administrativo, requereu a juntada do Laudo de Exame Pericial, realizado em sua arma de fogo e na cápsula aprendida, no dia dos fatos, entretanto a Administração não acolheu seu pedido. Salientou que, embora tenha sido realizada a apreensão das 4 (quatro) armas, bem como da mencionada cápsula, para fins de submissão a testes práticos de eficiência e microcomparação balística, fl. 104 do PAD (anexo 24), o respectivo Laudo nunca foi juntado aos autos do processo administrativo. Além das supostas ilegalidades acima mencionadas, o militar afirmou que, durante o curso dos trabalhos realizados pela CPAD, houve a substituição do presidente da Comissão; no entanto, a Administração procedeu em nova nulidade, uma vez que o novo membro “não prestou compromisso legal, de opinar sobre os fatos narrados na acusação, com imparcialidade e justiça, conforme previsto no art. 336 do MAPPA/PM-BM”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Afirmou, ainda, que é obrigatória a presença dos acusados e de seus defensores na primeira reunião da CPAD; entretanto, conforme a Ata de reunião de fls. 807/809 do PAD (anexo 143), assinada pelo presidente substituto, o compromisso não foi realizado na frente de nenhum dos 4 (quatro) acusados do PAD, tampouco de quaisquer de seus defensores, impossibilitando, dessa forma, que o autor pudesse alegar a suspeição do novo presidente da CPAD. Salientou que, além de não ter sido notificado, seu procurador constituído nos autos não compareceu à mencionada reunião e que a CPAD nomeou um defensor ad hoc, conforme determina o art. 336, I, “b”, do MAPPA/PM-BM, restando claro o prejuízo causado à sua defesa. Alegou que a pena aplicada foi desproporcional e desarrazoada; que, à época, contava com 13 (treze) anos de efetivo serviço à PMMG; que nunca havia sido condenado ou sequer processado por quaisquer fatos; que não merecia a pena máxima existente na Corporação; e que os fatos a ele imputados não foram comprovados. Dessa forma, requereu, preliminarmente, a tutela de urgência, por entender que estavam presentes os requisitos necessários para sua concessão, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano. Requereu ainda: - Expedição de ofício ao Comandante Geral da PMMG, na Rua Álvares Maciel, 58, Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, intimando-o da decisão que deferir a Tutela de Urgência; - Seja consignada multa diária, em caso de atraso no cumprimento da decisão que deferir a Tutela de Urgência, a ser revertida em favor do autor; - No mérito, a confirmação da Tutela de Urgência para declarar a ilegalidade dos Atos praticados, na esfera administrativa, e, consequentemente, para obrigar o réu a garantir ao autor, o direito de responder às acusações que lhe são feitas, conforme previsto nas normas legais; - Condenação do réu a pagar ao autor, de forma retroativa à data de seu desligamento do serviço ativo da PMMG, todas as remunerações e vantagens perdidas no período em que permaneceu afastado; - Protesta o autor por provar o alegado, por todos os meios de provas, em direito admitidas, notadamente, testemunhal e documental; - Sejam concedidos ao autor, os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, previstos na Lei 1.060/50, por não ter condições de demandar em juízo, sem prejuízo próprio e de sua família; - Condenação do réu nos ônus sucumbências; e a - Citação do Estado de Minas Gerais, na pessoa de seu Procurador Geral, para que, caso queira, apresente resposta no prazo legal; Deu à causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A ação foi ajuizada, incialmente, perante o juízo da Vara de Fazenda Pública e de Precatórias Cíveis e Criminais da comarca de Coronel Fabriciano/MG (Processo n. 5002446-92.2016.8.13.0194). O pedido de antecipação de tutela foi indeferido pelo mesmo magistrado atuante na referida Comarca (Evento n. 1, DOC 25). Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos pelo mesmo magistrado (Evento n. 1, DOC 18). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O Estado de Minas Gerais, preliminarmente, suscitou a incompetência da Justiça comum para processar e julgar o feito. Nesse sentido, pugnou pela extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 64, bem como do art. 337, inciso II, ambos do CPC (Evento n. 1, DOC 28). No mérito, afirmou, em síntese, que o processo administrativo foi conduzido com a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Disse que o PAD a que foi submetido o autor seguiu todos os trâmites legais e se encontra em total conformidade com os dispositivos do Estatuto, que, por Disposição Constitucional, rege os militares do Estado de Minas Gerais, razão pela qual não há que se falar na existência de qualquer vício apto a amparar eventual nulidade da punição aplicada ao autor. Combateu detidamente todos os argumentos apresentados pela defesa do militar. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos do autor, para manter o ato punitivo de demissão. Na fase instrutória, foram produzidas provas testemunhais a pedido da defesa, conforme se nota do Evento 1, PROCJUD32, páginas 20, 21, 39, 126, 127, Evento 1, PROCJUD33, página 38. Intimada, a defesa apresentou memoriais (Evento 1, MEMORIAIS34). Conforme se verifica do Evento n. 1, DECL_COMPE35, o douto magistrado, em decisão fundamentada, declinou da competência para esta Justiça especializada para processar e julgar o feito. Recepcionados pela Justiça Militar estadual, os autos foram distribuídos à 5ªAJME, sob o n. 2000072-48.2022.9.13.0005. Os atos praticados pelas partes durante a instrução processual foram ratificados pelo magistrado primevo, que prolatou a r. sentença contida no Evento n. 31. O douto magistrado sentenciante, com fulcro no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil (CPC), julgou improcedente o pedido do autor, determinando a extinção do feito com resolução de mérito. Condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais; todavia suspendeu a exigibilidade das cobranças, nos termos do §3º do art. 98 do CPC. Irresignada, a defesa do militar apresentou recurso de apelação, com os argumentos idênticos aos contidos na inicial, razão pela qual deixo de reprisá-los, evitando-se, assim, repetições desnecessárias (Evento n. 35). Ao final, a defesa requereu o acolhimento e o provimento do presente recurso, para que seja reformada a r. sentença primeva. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao apelo, sustentando que “não restam dúvidas de que a Administração Militar agiu em conformidade com a norma, não podendo o Judiciário realizar o seu controle para além da legalidade”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ao final, requereu a manutenção da sentença de primeiro grau em seus exatos termos (Evento n. 42). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Verifica-se, em síntese, que o apelante, Marlom da Silva Lemos, foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar n. 103.681/2012 – 12ª RPM, por fato ocorrido em 17/03/2012, tendo sido, ao final do processo, demitido das fileiras da PMMG. A defesa do recorrente alegou, entretanto, que o processo administrativo apresenta vícios e que o ato administrativo deve ser declarado nulo e o militar reintegrado à Corporação. Pois bem. A defesa alega, incialmente, que houve afronta direta ao art. 191 do Código de Processo Penal (CPP), ao art. 130 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) e ao art. 304 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), uma vez que o apelante teria sido interrogado na presença dos demais acusados e não separadamente, como determinam os mencionados artigos. Analisando-se o processo administrativo em destaque, percebe-se que, de fato, não houve a observância dos mencionados artigos, mormente do art. 130 do MAPPA, o qual, por oportuno, destaco: Art. 130. Se o processo possuir mais de um sindicado/acusado, estes serão interrogados separadamente, de preferência, no mesmo dia, podendo estar presente o defensor de sindicado/acusado diverso. Haverá necessidade de notificações a todos os sindicados/acusados e/ou defensores para todos os interrogatórios. [...] Conforme bem destacou o magistrado sentenciante, “a defesa do apelante não demonstrou, em sua peça inicial, qual seria o prejuízo por ele sofrido em decorrência do interrogatório ter sido realizado em conjunto.”. Ora, o entendimento exarado pelo juízo da Comarca de Coronel Fabriciano/MG (Processo n. 5002446-92.2016.8.13.0194), ratificado pelo magistrado sentenciante na decisão que se deseja combater, encontra-se, inclusive, em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores. Tanto a lei penal, citada pela defesa, quanto o art. 130 do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 MAPPA, que trata da matéria no âmbito administrativo, adotam, nas nulidades processuais, o princípio da pas nullité sans grief, segundo o qual a nulidade somente será declarada se alegada em tempo oportuno e houver a demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte, o que, conforme as premissas delineadas na sentença primeva, não ocorreu. Destaca-se da sentença objurgada que, na verdade, o fato de o apelante ter sido ouvido juntamente com os demais militares trouxe certo “benefício aos acusados, que, ao terem a oportunidade de presenciarem os demais depoimentos, puderam organizar-se para direcionar os depoimentos da forma mais benéfica a eles.”. Sobre o tema, tem-se o art. 533, caput, do MAPPA, que diz: “Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, não se pronunciando, em regra, nulidade sem que tenha havido prejuízo para a acusação ou para a defesa”. De igual modo, tem-se o art. 69 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), que disciplina que “A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável”, o que não ocorre no presente caso. Sobre a matéria, trago à colação jurisprudência oriunda do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL FEDERAL. CONDUÇÃO DE PROCEDIMENTO POR COMISSÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem adotando o entendimento segundo o qual em processo administrativo disciplinar apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief (MS 15.064/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 17/11/2011, MS 7.681/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013 ) Com essas considerações, refuto o argumento defensivo de nulidade do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD). No que tange ao argumento de cerceamento da defesa do militar, por não ter sido juntado aos autos do PAD o laudo pericial realizado em sua arma de fogo e na cápsula apreendidas, melhor sorte não assiste ao recorrente. Em que pese não ter sido juntado aos autos o laudo pericial em comento, não se pode perder de vista que a decisão que demitiu o apelante foi firmada em diversos meios de provas produzidas nos autos. Ademais, as provas carreadas aos autos administrativos são robustas e apontam para o cometimento da transgressão disciplinar. Verifica-se dos autos que, durante todo o processo, foram ouvidas mais de 30 (trinta) testemunhas, sendo que, destas, 13 (treze) foram TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 arroladas pelo autor, ouvidas, inclusive, em juízo, e, mesmo assim, o recorrente não foi capaz de elidir as acusações que pesaram contra si. Nesse sentido, colaciono trecho extraído da decisão do excelentíssimo senhor governador do Estado de Minas Gerais nos autos administrativos, utilizado para contrapor a alegação da defesa. Observe-se: em que pese não constar nos autos o resultado do exame enfatizado pela defesa, alusivo as armas apreendidas e na cápsula entregue pela vítima, há que se destacar que a demissão do recorrente não foi baseada apenas na acusação alusiva ao disparo de arma de fogo, e sim no conjunto probatório especificado no ato administrativo exarado pelo Comandante Geral, que não deixa dúvidas de que as condutas perpetradas pelo recorrente, juntamente com os demais militares envolvidos nos fatos, foram ofensivas a honra pessoal e ao decoro da classe, as quais culminaram, acertadamente, na sua demissão da Instituição, folhas 846/878. Dos documentos juntados aos autos, é possível verificar diversos elementos de provas produzidos pelas partes e utilizados pela Administração para fundamentar a decisão de demissão do apelante, tais como: diversos testemunhos, receituários médicos (anexados às fls. 66 e 67); fichas de lesão corporal (anexados às fls. 68 e 69); fotografias das vítimas, constando as lesões corporais advindas das supostas agressões perpetradas pelo recorrente (juntadas à fl. 71); histórico do Boletim de Ocorrência n. M1375-20212-0000647, alusivo aos fatos ocorridos (anexado às fls. 86 e 87), entre outros (Evento 1, COP 16). Assim, coaduno com o entendimento do magistrado primevo no sentido de que “eventual ausência de laudo pericial, constatando ou não o disparo da arma de fogo, em nada alteraria a conclusão a que se chegou.” Inobstante as alegações da defesa, a negativa de juntada do mencionado laudo não tem o condão de elidir a gravidade das condutas praticadas pelo apelante. Também não merece prosperar a alegação da defesa de nulidade do PAD ao argumento de que um membro (substituto) da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) não prestou o compromisso legal diante do apelante, contrariando o que determina o MAPPA. Extrai-se do Evento n. 1, COP16, páginas 17 a 19, a ata da primeira reunião ocorrida após a substituição do membro da CPAD. Desse documento é possível extrair que: Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, na 82ª Cia PM, localizada no centro da cidade de Ipatinga/MG, presentes todos os membros da CPAD (os Defensores mesmo notificados não compareceram), abriu o senhor Presidente a reunião às 15:00, ato seguinte, e nos termos da letra a, inc V, do artigo 70, do CEDM, prestou o compromisso regulamentar, [...] Desse modo, sem maiores dificuldades, percebe-se que o compromisso foi evidentemente prestado, não havendo que se falar em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 qualquer nulidade. A defesa, a toda evidência, se apega a conjecturas e argumentos frágeis que não traduzem a verdade real dos fatos. Quanto à alegação de que o apelante ou seu defensor não estavam presentes na primeira reunião da CPAD, tal fato em nada afeta a legalidade do ato, uma vez que o militar foi regularmente notificado para comparecer facultativamente à reunião (Evento 1, COP16, páginas 2 a 4), sendo que sua ausência se deu por vontade própria, em conformidade com o art. 70, inciso XVI, do CEDM, o qual dispõe: Art. 70 – A CPAD, no funcionamento do processo, atenderá ao seguinte: [...] XVI – na reunião para deliberação dos trabalhos da Comissão, será facultado ao defensor do acusado assistir à votação, devendo ser notificado pelo menos quarenta e oito horas antes da data de sua realização. Destaco, por oportuno, que o apelante não trouxe aos autos qualquer prova, ou mesmo argumento válido, dos supostos prejuízos por não lhe ter sido dada a oportunidade de arguir a suspeição do membro substituto, conforme prescreve o art. 335, § 1º, do MAPPA, o qual transcrevo: Art. 335. Havendo arguição de impedimento ou suspeição de membro da CPAD, a situação será resolvida pela autoridade convocante e, sempre que necessário mediante prévia manifestação do membro arguido. §1º. A arguição de impedimento poderá ser feita a qualquer tempo e a de suspeição até o término da primeira reunião, sob pena de decadência, salvo quando fundada em motivo superveniente. Reitero que o apelante sequer compareceu à reunião, sendo, portanto, inoportuna a alegação de nulidade do ato administrativo. Ademais, de forma semelhante ao magistrado de primeiro grau, entendo que mais uma vez “os alegados vícios procedimentais não se mostram suficientemente aptos a provocar a nulidade do processo disciplinar. Ao contrário, trata-se de argumentos lacunosos, não revestidos da devida demonstração e comprovação dos supostos prejuízos sofridos pelo Autor no decorrer do PAD.” Quanto aos argumentos da defesa de que houve ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não vejo como acolhê-los; a uma, porque a análise do mérito administrativo cabe à própria Administração Militar, que entendeu, de forma fundamentada, que as ações perpetradas pelo apelante configuraram grave escândalo, bem como ofenderam a honra pessoal e o decoro da classe, conforme estabelecido no inciso III do art. 13 c/c o inciso II do art. 64 do CEDM; a duas, porque não cabe ao Poder Judiciário tecer quaisquer TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 considerações sobre a oportunidade e a conveniência na aplicação das punições disciplinares que estão adstritas à esfera Administrativa Militar. Assim, a meu juízo, andou bem o Estado de Minas Gerais, ora apelado, em suas contrarrazões, ao argumentar que “a gradação de uma eventual punição a ser aplicada, desde que em procedimento legal e regular, é atributo exclusivo da Administração Pública, não podendo o Poder Judiciário ser invocado para substituir a manifestação da Administração”. Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, entendo que o douto juiz a quo decidiu com o costumeiro acerto. Com essas considerações, julgo improcedente a apelação interposta por Marlom da Silva Lemos, para manter intacta a sentença de primeiro grau. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de março de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator